Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes e multa, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Competência. Valor da causa. Na forma do art. 3o. da Lei n. 9099/1995, o limite de competência dos juizados especiais cíveis é fixado em valor equivalente a 40 salários mínimos, que resulta, na propositura da ação (2017), em R$37.480,00, em valor de 2017. O pedido foi de condenação em quantia certa, referente aos lucros cessantes, que a parte fixou em R$30.000,00. Ainda que se estabeleça como premissa que a parte não pode fracionar a demanda com o objetivo de burlar a regra da competência pelo valor, observa-se que a soma das duas ações não impede o reconhecimento da competência dos juizados especiais. Em relação à mesma causa de pedir, o autor anteriormente já houvera auferido o valor de R$ 9.200,00 (Processo n. 0704646-70.2015.8.07.0016). A soma deste valor com o da causa de pedir atual importa em 39.200,00, o que ultrapassa em pouco menos de R$2.000,00 o valor legal. É caso, pois, de renúncia da parte ao excedente na forma do § 3o. da norma: “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.” Preliminar que se rejeita.
3 – Lucros cessantes. Em se tratando de lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel, o prejuízo do promitente comprador é presumido, razão por que independe da comprovação de pagamento dos aluguéis pela parte (AgRg no Resp. 1202506 / RJ 2010/0123862-0 Relator Ministro SIDNEI BENETI). No processo de n° 0704646-70.2015.8.07.0016, o réu foi condenado ao pagamento de lucros cessantes, relativo ao atraso na entrega do imóvel durante o período de 01/09/2014 a 30/06/2015 (data em que foi proferida a sentença). Alega o autor que o atraso persistiu após a sentença, razão pela qual pede a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes referente ao período posterior. Transcorrido o prazo de 180 de tolerância previsto no contrato (item 2.4 e 2.5, ID 17821227 - Pág. 2/3), o imóvel deveria ter sido entregue em 01/09/2014. Não há notícia no processo de que o imóvel tenha sido entregue até o momento. Todavia, verifica-se que os autores não adimpliram a parcela com vencimento em 22/12/2017 e as posteriores (ID 17821258 - Pág. 3), de modo que a mora do réu deve se limitar a essa data, em virtude do disposto no art. 476 do Código Civil. Assim, é devida a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes durante o período de atraso na entrega do imóvel até o inadimplemento dos autores, ou seja, de 01/07/2015 até 22/12/2017, nos termos fixados na sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.